Tribunal: STF
Processo: HC 272094
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.164.559/RS, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, § 1º, I, IV e V, do Código Penal), substituída por duas restritivas de direitos, “consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária”. Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...]
O denunciado MARCO ANTÔNIO SEBASTIANY RODRIGUES, livre e conscientemente, adquiriu, recebeu e manteve em depósito, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial (para fins de venda e distribuição), mercadoria estrangeira proibida pela lei brasileira – consistente em 56.500 maços de cigarros das marcas Classic, Oi, Minister e Plaza, as quais não atendem às prescrições normativas nacionais para esse tipo de produto e cujas importação e comercialização não são autorizadas no país –, sendo flagrado na posse do material, em 13/06/2018, na Rua Otto Alves Pereira, 692, Gravataí/RS (Auto de Apreensão nº 77 – Evento 1, ANEXOSPET3, p. 10), quando os cigarros foram apreendidos, restando encaminhados à Receita Federal.
Conforme Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal nº 1017800/3030/2018, lavrado pela Receita Federal, os cigarros apreendidos com o denunciado efetivamente são de origem estrangeira, tendo sido irregularmente introduzidos no território nacional. A mercadoria foi avaliada em R$ 282.500,00, e os tributos evadidos em R$ 148.392,17, sendo composta de maços de cigarros paraguaios nas seguintes quantidades e marcas: 40.000 maços de cigarros da marca Classic; 7.000 da marca Oi; 6.500 da marca Minister; e 3.000 da marca Plaza (evento 90, OUT3).
[...]

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:  

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO NEMO TENETUR SE DETEGERE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. ART. 563 DO CPP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVISÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “A defesa não teve acesso à totalidade da cadeia de custódia da prova produzida, ou seja, às medidas de investigação que culminaram no auto de apreensão”; (b) “a ausência de provas robustas e diretas que demonstrem o conhecimento e a intenção do paciente de praticar a conduta tipificada como contrabando deve levar à sua absolvição”; e (c) “a pena de prestação pecuniária deve ser reduzida [...], com fundamento no requisito da proporcionalidade da pena e na necessidade de motivação das decisões judiciais com base em elementos concretos”. Ao final, requer-se a concessão da ordem para absolver o paciente ou redimensionar a prestação pecuniária. 
É o relatório. Decido.

No que tange à alegação de quebra da cadeia de custódia, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a consignar que o exame da matéria “demandaria o revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ”. Isso porque “o acórdão de origem registrou que a defesa teve acesso aos processos e documentos postulados e que não foram apontados elementos concretos de adulteração ou manipulação dos vestígios, nem prejuízo efetivo, nos termos do art. 563 do CPP”.
Nessas circunstâncias, a adoção de entendimento diverso por esta SUPREMA CORTE, com o propósito de infirmar a conclusão da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).  
Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça manteve o valor da prestação pecuniária com base nos seguintes fundamentos: 

Quanto à prestação pecuniária, a decisão agravada transcreveu os fundamentos do acórdão recorrido, que fixou o valor em 5 salários mínimos com base nas circunstâncias do caso e na informação de renda declarada, ponderando, inclusive, a quantidade de mercadorias apreendidas e a compatibilidade do valor com parâmetro de razoabilidade (e-STJ fls. 325/326 e 199/200). A revisão desse ponto demanda reexame de provas, também obstado pela Súmula 7/STJ. Nesta Corte, é pacífico que “fixada fundamentadamente pelo Tribunal de origem a prestação pecuniária, levando em conta as peculiaridades do caso e a renda mensal declarada pelo réu, o acolhimento do pleito de revisão […] demandaria imprescindível reexame de matéria fático-probatória, inviável em recurso especial” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 10/3/2023; AgRg no AREsp n. 2.098.637/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/10/2022; AgRg no REsp n. 1.927.895/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 19/11/2021) . Não há, pois, espaço, na via estreita do especial, para a modificação do quantum sob o argumento de desproporcionalidade.

Nesse contexto, revela-se igualmente inviável a utilização de Habeas Corpus para reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pela Corte Regional quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. 
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não ocorre na espécie (HC 156038 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012). 
Além disso, não se pode ignorar que, aplicada a pena restritiva de direitos, o Juízo da Execução determinará a intimação do apenado para dar início ao cumprimento da reprimenda (art. 147 da Lei 7.210/1984). Assim, conforme decidiu esta CORTE, “não é possível antever, dadas as justificativas que poderão ser apresentadas (v.g., necessidade de parcelar a dívida), se o juízo da execução determinará a imediata prisão do paciente. Noutras palavras, não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente, a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). No mesmo sentido: HC 192932 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020. 
Por fim, o pedido de absolvição por insuficiência probatória não foi examinado pelo ato apontado como coator, razão pela qual se revela inviável o seu conhecimento originário por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e de violação às regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).
De todo modo, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente